Tribunal: TJPA
Processo: 0001689-58.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001689-58.2018.8.14.0107

RECORRENTE: TEREZINHA ALVES DA CONCEICAO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito do Consumidor. A
çã
o declarat
ó
ria de inexist
ê
ncia de d
é
bito c/c repeti
çã
o de ind
é
bito e indeniza
çã
o por danos morais. Pessoa analfabeta. Contrato firmado com analfabeto sem observar as formalidades exigidas pelo art. 595 cc. Aus
ê
ncia de assinatura a rogo. Hipervulnerabilidade. Nulidade do neg
ó
cio jur
í
dico. Responsabilidade objetiva da institui
çã
o financeira. Dano moral configurado. Repeti
çã
o em dobro. Provimento do recurso.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apela
çã
o c
í
vel interposta por consumidor analfabeto em face de senten
ç
a de improced
ê
ncia proferida em a
çã
o declarat
ó
ria de inexist
ê
ncia de d
é
bito cumulada com repeti
çã
o de ind
é
bito e indeniza
çã
o por danos morais, ajuizada em raz
ã
o de contrata
çã
o empr
é
stimo banc
á
rio supostamente n
ã
o realizada, formalizada por meio digital com uso de biometria facial.

II.
QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

2. A controv
é
rsia recursal cinge-se
à
s seguintes quest
õ
es:
(i) verificar a validade de contrato firmado por pessoa analfabeta, ausente a assinatura a rogo;

(ii) apurar a ocorr
ê
ncia de falha na presta
çã
o do servi
ç
o banc
á
rio e, por conseguinte, a responsabiliza
çã
o objetiva da institui
çã
o financeira;

(iii) definir a exist
ê
ncia de danos materiais e morais pass
í
veis de repara
çã
o.

III.
RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3. A aus
ê
ncia de formalidades legais indispens
á
veis
à
validade de contrato firmado por pessoa sabidamente analfabeta
–
notadamente a inexist
ê
ncia de assinatura a rogo e de testemunhas
–
acarreta a nulidade do neg
ó
cio jur
í
dico, nos termos da jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a (REsp 1.862.330/CE, Rel. Min. Marco Aur
é
lio Bellizze, j. 15/12/2020).
4. No presente feito, o pacto não contém assinatura a rogo, nem a data em que foi formalizado. Restou comprovada a aus
ê
ncia
da efetiva contrata
çã
o e de presta
çã
o de informa
çõ
es claras e adequadas, dada a hipervulnerabilidade do consumidor (idoso, analfabeto e hipossuficiente), bem como aus
ê
ncia de data e disponibiliza
çã
o do valor pactuado.

5. Evidente falha na presta
çã
o do servi
ç
o banc
á
rio, imp
õ
e-se a responsabiliza
çã
o objetiva da institui
çã
o financeira, conforme prev
ê
a S
ú
mula 479 do Superior Tribunal de Justi
ç
a.
6. A cobran
ç
a indevida, consubstanciada em descontos realizados sem contrata
çã
o v
á
lida, enseja danos morais indeniz
á
veis, os quais extrapolam o mero dissabor, em raz
ã
o da les
ã
o a verba de natureza alimentar.

7. Caracterizada a m
á
-f
é
objetiva da institui
çã
o financeira,
é
devida a devolu
çã
o em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, par
á
grafo
ú
nico, do C
ó
digo de Defesa do Consumidor, com atualiza
çã
o conforme as S
ú
mulas 362 e 54 do STJ.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Senten
ç
a reformada. Pedido inicial julgado procedente.

Tese de julgamento:

1.

A contrata
çã
o com pessoa analfabeta, sem observ
â
ncia das formalidades legais previstas, especialmente a aus
ê
ncia de assinatura a rogo e de testemunhas, implica a nulidade do neg
ó
cio jur
í
dico.

2.

A institui
çã
o financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na presta
çã
o do servi
ç
o, nos termos do art. 14 do CDC e da S
ú
mula 479 do STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por TEREZINHA ALVES DA CONCEIÇÃO em face de sentença proferida pelo juízo da Vara de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0001689-58.2019.8.14.0107), ajuizada contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...4 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condeno a parte autora em litigância de má-fé, nos termos acima. DECLARO, ainda, existente a dívida objeto do presente feito.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Fixo a multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos acima expostos.

Caso tenha sido deferida liminar nos autos, fica esta revogada, tendo em vista a improcedência da demanda.

Serve a presente como mandado/comunicação/ofício.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que o contrato não observou as formalidades mínimas de validade do negócio.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Analisado a documentação acostada, o cerne da questão gira em torno de analisar de contratação ente as partes. Todavia, o Banco não apresentou pacto, que além de não contar com assinatura a rogo, também não data da pactuação, bem como não apresentou disponibilização do montante pactuado. Consequentemente, o dito documento não seria meio hábil para indicar a validade do negócio questionado.

Pois bem.

A respeito da contratação de empréstimo pelo analfabeto, há valioso precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.862.330 - CE, relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/12/2020, em que se conclui pela possibilidade da celebração do contrato e assinatura a rogo, aplicando- se por extensão o artigo 595 do Código Civil, mas não se exclui a discussão da validade sob o enfoque do direito à informação, conforme votos proferidos:

"Daí se extrai que assinatura a rogo nada tem a ver com a aposição de digital em instrumento contratual escrito. É verdade que esse ato corriqueiro na praxe contratual faz prova da efetiva presença de contratante não alfabetizado, além de viabilizar sua precisa identificação, bem como tornar certa a exibição do contrato escrito. Admite-se ainda que esse ato se traduz em carga probatória, mesmo que não absoluta, da integridade do documento em si. No entanto, a aposição de digital é manifestamente insuficiente para assegurar o conhecimento das cláusulas e o consentimento aos termos escritos a que se vincularam as partes, o que afasta por consequência sua recepção como expressão inequívoca da vontade livre de contratar - elemento essencial ao negócio jurídico. Para tanto, tratando-se de consumidor que sabidamente está impossibilitado de assinar tanto que manifestou-se por meio de aposição de digital , passa a ser imprescindível a atuação de terceiro assinante a rogo, ou procurador público, cuja prova de participação deve ser imputada à instituição financeira, dada a condição de hipossuficiência do consumidor concretamente hipervulnerável. Destarte, pode-se concluir que é válida a contratação de empréstimo consignado por analfabeto mediante a assinatura a rogo, a qual, por sua vez, não se confunde, tampouco poderá ser substituída, pela mera aposição de digital ao contrato escrito. Vale registrar, ainda, que, embora a discussão travada neste recurso diga respeito tão somente à forma de contratação pelo analfabeto, nada impede, por óbvio, que o negócio seja anulado por vício de consentimento, caso a parte alegue e comprove esse fato perante as instâncias ordinárias, o que, todavia, não ocorreu no presente caso.”

Diante do reconhecimento de que a parte ré descumpriu o dever de prestar informações adequadas, relativamente à contratação do empréstimo em questão, de rigor a nulidade do pacto com incidência do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da autora, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade na condenação em danos morais.

Quanto aos danos materiais, entendo ser devida a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras.

No que tange ao valor da indenização, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caráter pedagógico já que estamos diante de uma instituição financeira de grande porte e encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, tenho como devida a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada e, nos termos do art. 1.013, CPC, julgar procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica questionada nos autos, condenando o Banco em danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e repetição do indébito em dobro, a serem atualizados nos termos da Súmula 362 e Súmula 54, ambas do STJ, observado o disposto no art. 406 do CC.

Em razão do aqui decidido, condeno o réu, ora apelado, em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2026